Tribunal: TJMT
Processo: 1026544-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026544-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PRETENSÃO DA DEFESA CONSIDERAR A DATA DA PRISÃO CAUTELAR/FALTA GRAVE – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO /INFRAÇÃO DISCIPLINAR DO AGRAVANTE – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARA ESTABELECER A DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE.

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(REsp nº

1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, N.U 0001619-55.2014.8.11.0013)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1026544-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000002-41.2020.8.11.0037), que fixou a data de cumprimento do mandado de prisão após a unificação das penas [24.8.2020] como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, decorrente de condenações

por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e roubo – art. 157, §2º, I e II

e art. 157,
caput
, ambos do CP - (ID 57551955).

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS sustenta que o cálculo para obtenção de benefícios penais deveria ser a data de cometimento

da falta grave [8.4.2020] e “
não a do cumprimento do mandado de prisão após a unificação de penas, mesmo porque permanece segregado de modo ininterrupto.”

Pede o provimento para que seja considerado “
como data-base a da última segregação efetiva, qual seja, 08/04/2020”.

Prequestiona o art. 1°, III, art. 5º,
caput
, LV, art. 93, IX, da CF, art. 50, VII, art. 57, art. 118, I e art. 127, todos da LEP (ID 70505475- pág. 79/84).

A 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 70505483- pág. 98/101).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 70505483 –pág. 94).

A i. 13 ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1)Requer novo cálculo da data base, para considerar como marco inicial a data da última privação de liberdade, ante a continuidade do cumprimento de pena no regime fechado, após a unificação dos executivos de pena–Precedentes do Superior Tribunal de Justiça– Excesso na execução da pena– Impossibilidade – Diante dos documentos apresentados nos autos, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal considerou para fins de cálculo da progressão de regime a data base pela condenação transitado em julgado na última condenação, considerando como data base o dia do cumprimento de mandado de prisão. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 72122497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2º, I, II, do CP – praticado
em 3.5.2015
, na Comarca de Primavera do Leste, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
9.10.2019
(SEEU N.U 2000002-41.2020.8.11.0037).

Em 18.6.2019, o agravante iniciou cumprimento dessa pena, inclusive com monitoramento eletrônico (ID 70505474 – pag. 27).

Em 18.5.2020, foi juntada nova guia ao executivo penal do agravante por condenação a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, por roubo – art.

157,
caput,
do CP – cometido em 24.12.2014, na Comarca de Primavera do Leste, cuja sentença condenatória

transitou em julgado

para o MP em 15.10.2019 e para Defesa em 22.10.2019
(
SEEU N.U 2000002-41.2020.8.11.0037).

Em 6.8.2020, o Juízo da Execução Penal unificou as penas do agravante e determinou a expedição de mandado de prisão nestes termos:

“O reeducando Nailton Oliveira dos Santos foi condenado a 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto, pelo crime descrito no art. 157 do Código Penal. Trânsito em julgado operado em 15.10.2019 para o Ministério Público e 05.11.2019 para o réu.

Certidão do evento '22' atesta a unificação das penas do reeducando, nos termos do artigo 1.549 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria -Geral da Justiça - Foro Judicial/MT.

Atestado de pena acostado no evento '23', o qual atesta o total de pena a cumprir aproximadamente 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias.

Neste sentido, considerando que a pena a cumprir ultrapassa oito anos, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Nailton Oliveira dos Santos com validade até 10.04.2036.”

(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 70505475 – pág.34)

Em 24.8.2020, esse mandado de prisão [expedido em decorrência da unificação das penas] foi cumprido na Cadeia Pública de Barra do Garças (ID 70505475 – pág. 43).

Nessa oportunidade [24.8.2020], o agravante cumpria prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura [para obter informação da vítima] majorada [contra adolescente e mediante sequestro] – art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, I, “a”, §4º, II e III, da Lei nº 9.455/1997 – praticado em 8.4.2020, no Município de General Carneiro. Essa prisão cautelar foi relaxada por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, mas mantida a custódia do agravante por força do mandado de prisão expedido neste executivo penal (ID 70505475 – pág. 65 e Ação Penal

N.U. 5758-67.2020.811.0004/ Código 337222/Comarca de Barra do Garças).

Em 8.9.2020, a Defesa do agravante postulou a alteração da data-base [fixada 24.8.2020] para a data da prisão em flagrante, ocorrido nos autos da Ação Penal N.U. 5758-67.2020.811.0004, qual seja, 20.4.2020 (ID 70505475- pág.57).

Em 6.10.2020, o órgão ministerial [Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça] manifestou-se pelo deferimento do pedido (ID 70505475- pág. 71).

Em 23.11.2020, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] Indefiro a impugnação quanto à data-base. Com efeito, a prisão na ação penal n. 5758-67.2020.811.0004, Código: 337222, foi relaxada em 20/08/2020. Com o relaxamento da prisão, a data da prisão em flagrante até o relaxamento é computada como detração própria, se houver condenação, ou detração imprópria, se absolvição ou prescrição da pretensão punitiva, não se mostrando razoável serem aplicados ambos os institutos antecipadamente. 2. A prisão no executivo de pena decorreu da unificação de pena, resultando em pena remanescente superior a 08 (oito) anos, o que acarreta o regime fechado. 3. Mantenho o cálculo.[...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 70505475 – pág.75)

Pois bem.

O agravante foi preso em flagrante em 20.4.2020 pelo cometimento, em tese, de novo delito doloso [tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura] e permaneceu custodiado por imperativo do mandado de prisão expedido nos autos deste executivo penal, em cumprimento ao disposto no art. 111, parágrafo único, e art. 118, II, da LEP. Em outras palavras, permaneceu custodiado ininterruptamente [desde 20.4.2020].

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”

(REsp nº

1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.11.2020 - grifado)

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas,
visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(N.U 0001619-55.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018- grifado)

Nessa vertente jurisprudencial, a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre a data da última prisão do agravante/ infração disciplinar, notadamente porque o posterior cumprimento do mandado de prisão originário da unificação das penas não tem o condão de constituir novo marco interruptivo, pois ato meramente formal, sem reflexo na liberdade do paciente.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para estabelecer a data-base para concessão de benefícios da execução o dia da ultima prisão/infração disciplinar do agravante [20.4.2020].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021